Tribunal: TJES
Processo: 5011869-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011869-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: DIEGO SANTOS GUALBERTO

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Nº
5011869-02.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO SANTOS GUALBERTO

COATOR:
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. NÃO RECOLHIMENTO DA QUANTIA ARBITRADA. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015 DO TJES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelos crimes de resistência e falsa identidade, a quem se concede liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A impetração busca afastar a exigência do pagamento por impossibilidade material do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão, exclusivamente pela falta de pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal quando a permanência da custódia indica a hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de fiança deve observar a capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua fixação em patamar que inviabilize a liberdade provisória.

4. A fiança não pode constituir óbice absoluto à liberdade do paciente quando há indícios de sua hipossuficiência, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da proporcionalidade.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta que, decorrido o prazo de 72 horas sem pagamento da fiança, deve-se presumir a hipossuficiência do réu e conceder a liberdade independentemente do recolhimento da quantia arbitrada.

6. No caso concreto, o paciente permaneceu preso por mais de quatro dias sem condições de pagar a fiança, ensejando a aplicação da recomendação e a consequente expedição do alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A fiança não pode ser utilizada como instrumento de segregação do réu hipossuficiente, devendo ser reduzida ou dispensada quando sua fixação inviabilizar a liberdade provisória.

Decorridas 72 horas sem o pagamento da fiança arbitrada, presume-se a hipossuficiência do réu, autorizando-se a expedição do alvará de soltura, conforme a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 325 e 326. Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, HC 568.693/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

Nº
5011869-02.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO SANTOS GUALBERTO

COATOR:
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIEGO SANTOS GUALBERTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, nos autos do Processo tombado sob nº 5009991-49.2025.8.08.0030, em razão de se encontrar preso desde 25/7/2025 por não ter recolhido a fiança arbitrada.

Sustenta a defesa que o paciente não tem condições de pagar o valor arbitrado à fiança, estando preso ilegalmente em decorrência da ausência de recolhimento da quantia fixada pela autoridade coatora. Alega, ainda, que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 23/7/25, por volta de 16 horas, durante patrulhamento tático motorizado no Bairro Aviso, em Linhares, equipes da Força Tática foram informadas por populares de que um indivíduo trajando camisa azul estava foragido do sistema prisional.

Diante da informação, os policiais deslocaram-se imediatamente na direção do suspeito, que mais tarde foi identificado como Diego Santos Gualberto.

Quando a guarnição se aproximou e tentou realizar a abordagem, o indivíduo se recusou a obedecer à ordem dos policiais e, ao perceber que estava cercado, evadiu-se.

Durante a fuga, Diego acabou tropeçando no meio-fio e caiu. Mesmo após a queda, continuou resistindo à abordagem, sendo necessária aplicação do uso diferenciado de força.

Por fim, os policiais conseguiram contê-lo. Ao ser questionado sobre sua identidade, o abordado afirmou se chamar Bruno dos Santos Gualberto. No entanto, após verificação no sistema SISPES, constatou-se que o nome fornecido pertencia a outra pessoa, posteriormente identificada como irmão do detido.

Após a identificação civil do indivíduo, Diego Santos Gualberto, os agentes de polícia constataram que ele possui diversas passagens criminais.

Considerando que a soma das penas máximas cominadas aos delitos de resistência e falsa identidade não ultrapassa o limite de quatro anos, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Realizada a audiência de custódia, em 25/7/2025, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e de outras medidas cautelares.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por cerca de quatro dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim de deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)